Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013706-97.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), R A DE FARIA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.986.008/0001-49 (EMBARGANTE), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), OLAVO DA COSTA FARIA - CPF: 003.746.281-49 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SIMPLES INATIVIDADE DA EMPRESA NÃO INDUZ ISOLADAMENTE A MISERABILIDADE – PROVIMENTO NEGADO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

III - Inexistência, nos autos, de prova escorreita da necessidade da parte apelante, ante a falta de elementos seguros de convicção acerca dos efetivos ganhos, o indeferimento da gratuidade de justiça é de rigor.

IV - A simples inatividade da empresa em um certo período, não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por R A DE FARIA E CIA LTDA – ME E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” de no 1013706-97.2018.8.11.0041 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; que tramita originalmente perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão interlocutória sob ID. 57495982 o relator consignou que a ora parte agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - justificou sua situação de carência financeira por meio dos documentos, e inatividade no ano calendário de 2019, contudo, sustentou o relator que a simples inatividade da empresa em um certo período (01/01/2019 a 31/01/2019 – ID 36637965), não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta; indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes; concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o e art. 1.017, § 3o do Novo Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 60744524 60744524 este relator pontuou que recai sobre a parte ora recorrente é o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, ou, após a decisão interlocutória que negou a benesse da justiça gratuita, entretanto, diante do desatendimento dessa exigência legal implicou-se o impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 69467970 que a declaração de hipossuficiência, combinada com a declaração do imposto de renda demonstra a hipossuficiência alegada, submetida a todas as responsabilidades que tal afirmação traz consigo, inclusive do ponto de vista penal por declaração falsa de conteúdo, isto posto, requer o recebimento, acolhimento e provimento deste agravo interno, de maneira a ser concedido o benefício da gratuidade da justiça e, assim, proceder ao processamento da apelação.

Contrarrazões sob ID. 71474466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pelos agravantes não subsistem ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.

No caso em tela, o agravante, pleiteante da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, inatividade comercial.

Nesse particular, verifica-se que a simples inatividade da empresa em um certo período (01/01/2019 a 31/01/2019 – ID 36637965), não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta.

Dessa maneira, a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por meio de documentos públicos ou particulares, desde que se prestem a retratar a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.

Ademais, em que pese as alegações e os documentos juntados com o presente recurso, verifico que a situação cadastral da parte agravante consta como ativa junto à Receita Federal, o que lhe permite continuar auferindo lucros.

Em que pese a alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas, caixa, e patrimônio, suficiente a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, do que prevalece a fundamentação singular.

Dessa forma, os documentos acostados, no caso, restritos ao balancete, não demonstraram dificuldades financeiras ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear a distribuição de um processo judicial.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, do cotejo detido aos autos, não deve ser concedido o benefício, vez que a recuperação judicial, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira do agravante.

Ressalta-se, que só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que os agravantes se encontram no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, o pedido de concessão de justiça gratuita restou indeferido, tendo sido determinada a emenda da inicial e recolhida as custas.

Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira dos Agravantes. Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021